Tribunal: TJDFT
Processo: 0725931-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PETIÇÃO DE RÉU REVEL. NÃO OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DIREITO INDISPONÍVEL. EFEITOS DA REVELIA NÃO APLICADOS. PRELIMINAR REJEITADA. ENTIDADE PARAESTATAL. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. APEX. DESNECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO. SUBMISSÃO A PRINCÍPIOS BÁSICOS ADMINISTRATIVOS. CONVOCAÇÃO DE APROVADOS. LISTAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PRETOS E PARDOS. NÃO DEMONSTRADA PRETERIÇÃO. CRITÉRIO DE CONVOCAÇÃO VÁLIDO. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil – CPC prevê a possibilidade de apresentação de razões finais após a audiência de instrução e julgamento (art. 364, § 2o). No caso, houve revelia da requerida e julgamento antecipado do mérito. A peça processual apresentada pela ré é anômala e caracteriza tentativa de apresentar contestação intempestiva sob outra denominação.
2. Embora não oportunizado o contraditório, não há prejuízo ao autor. O juízo não aplicou os efeitos da revelia – presunção de veracidade dos fatos alegados – em virtude da natureza da relação jurídica de direito material. Prevalece a indisponibilidade do interesse público. Portanto, a peça denominada “razões finais” é irrelevante: caberia ao autor comprovar suas alegações. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) é serviço social autônomo – pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos – que tem como objetivo de promover a execução de políticas de promoção de exportações, em cooperação com o Poder Público. A Lei 10.668/2003 prevê a garantia de autonomia para a contratação e a administração de pessoal, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (art. 9o, IV). O processo de seleção para admissão de pessoal efetivo deverá ser precedido de edital publicado no Diário Oficial da União e observará os princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade (V).
4. A Constituição Federal – CF exige a aprovação prévia em concurso público para investidura em cargos e empregos públicos (art. 37, II). Por ser um serviço social autônomo – entidade paraestatal –, a Apex não integra a Administração, embora sujeita a seu controle e fiscalização. Todavia, por receber subvenções estatais, se submete a regime jurídico semelhante ao administrativo, a exemplo da necessidade de processo seletivo para seleção de pessoal. Deve obedecer a princípios básicos como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e isonomia, porém não fica adstrita a todas as regras e princípios previstos para os concursos públicos.
5. O Supremo Tribunal Federal, em matéria com repercussão geral (Tema 784), fixou a tese de que aos aprovados em concursos públicos, em regra, há mera expectativa de nomeação. Há direito subjetivo quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas ou se não for observada a ordem de classificação. Em virtude da necessidade de observância dos princípios básicos do regime jurídico administrativo, o mesmo raciocínio é aplicável à contratação de pessoal pelas entidades paraestatais.
6. Na hipótese, o edital de abertura do processo seletivo prevê 11 vagas, além de cadastro de reserva para a área de concentração “prospecção de projetos”. Das vagas existentes para a área, reserva 1 para preenchimento imediato para pessoas com deficiência. A entidade adotou o critério de convocar 1 pessoa com deficiência, a cada 10 candidatos das demais listas (geral e negros/pardos). A segunda pessoa com deficiência, foi convocada em 22o. O critério não ofende princípio da igualdade. Pelo contrário, busca promover a inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, em igualdade de oportunidades. Não há preterição do apelante.
7. Ainda que fosse constatada preterição por convocação do 2o candidato com deficiência, o direito de nomeação surgiria para o candidato efetivamente preterido: o próximo da lista geral de aprovados ou da lista de candidatos pretos ou pardos. Na ampla concorrência, o próximo convocado seria o 30o colocado. O apelante, no entanto, é o 32o. Por isso, não haveria como acolher a pretensão.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.